Tribunal: TJDFT
Processo: 0744486-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744486-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSINEIDE RODRIGUES MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSINEIDE RODRIGUES MOREIRA contra decisão de ID 208117031 (autos de origem), integralizada na decisão de ID 212004653 (autos de origem) proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido formulado pela parte credora para expedição de RPV, de acordo com o teto previsto pela Lei n. 6.618/2020. Afirma, em suma, que a Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o limite para dispensa de precatório, deve ser aplicada de forma imediata; que a lei possui natureza processual; que o Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020; que o Tema 792 não se aplica à hipótese; que houve violação ao princípio da segurança jurídica. Requer, liminarmente, a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, com a observância do teto de vinte salários mínimos, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 65278935). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A parte agravante afirma que o Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado, reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, sendo prescindível eventual trânsito em julgado para aplicação da tese. Contudo, há fundamento distinto que justifica a manutenção dos efeitos da decisão agravada. Quanto ao limite do valor dos requisitórios, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, estabeleceu a tese de que “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". (Tema 792). É necessário, portanto, verificar a lei vigente na data do trânsito em julgado para apurar o valor máximo passível de expedição de Requisição de Pequeno Valor, sem que se admitida a retroatividade da legislação distrital. No caso, certificou-se o trânsito em julgado em 11/3/2020, em data anterior à vigência da Lei Distrital n. 6.618/2020. O e. Conselho Especial desta Corte, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107, decidiu que “não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários-mínimos, aplicando a norma prevista na Lei 6.618/2020, isso porque, tratando-se de norma com natureza de direito material e processual (RE 729.107/DF), a sua aplicação restringe-se apenas aos atos posteriores à sua vigência. 2. A citada Lei (6.618/2020) tem potencial para incidir apenas sobre títulos judiciais transitados em julgado a partir de 19/6/2020, data de sua entrada em vigor.” (Acórdão 1358613, 00414396320168070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 27/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021). Em acréscimo, colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE RPV. LIMITE 10 SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI No 3.624/2005. TEMA 792/STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 6.618/2020. 1. Consoante entendimento sedimentado pelo STF, no RE no 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida, no sentido de que "lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 1.1. O decidido no RE no 729.107/DF (Tema 792) não se presta apenas a subsidiar eventual decisão quando observada redução do teto para pagamento de RPV, como também sua majoração, diante da natureza mista da lei que trata da matéria, uma vez que estabelece limite para direito substancial do credor (natureza material). 2. Na espécie, o título judicial objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado em 8/5/2015, quando vigente a Lei Distrital no 5.475/2015, declarada inconstitucional, com modulação de efeitos de forma a preservar apenas as requisições de pequeno valor pagas até 8/8/2017, o que não é o caso dos autos. 2.1. Tendo em vista o entendimento firmado pelo STF no RE no 729.107/DF (Tema 792), levando-se em consideração que a situação jurídica executada se constituiu sob a égide da Lei Distrital no 3.624/2005 (em razão do efeito repristinatório decorrente da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.475/2015), que define o limite de 10 (dez) salários-mínimos para fins de expedição de requisição de pequeno valor, mostra-se inaplicável ao caso o limite estabelecido pela posterior Lei Distrital no 6.618/2020, de 20 (vinte) salários-mínimos. 3. Ainda que os exequentes tenham pretendido discutir a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de forma incidental, a matéria já foi objeto da ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000 perante o Conselho Especial deste TJDFT e, conforme já exposto, a referida lei não se aplica do caso em testilha. 4. Apesar de os exequentes terem invocado a ratio decidendi do STF na ADI no 5706 para subsidiar sua tese de constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, aquele Supremo Tribunal não prestigia a Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes em sua jurisprudência e o acórdão proferido naquela ADI no 5706 restou publicado em 13/3/2024, após a publicação do acórdão prolatado pelo Conselho especial deste TJDFT na ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, quando já declarada inconstitucional a Lei Distrital 6.618/2020 (9/5/2023). 5. Conquanto também mencionado o decidido pelo STF no RE 1.414.943/DF, referido precedente é meramente persuasivo e possui efeito inter partes. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1887916, 07168221720248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, confira-se Acórdão 1732398, 07200408720238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Acórdão 1601187, 07290298720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022.) Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora